Tribunal: TJDFT
Processo: 0720511-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720511-42.2019.8.07.0001 APELANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS APELADO: IVO ILARIO RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/04/2023 a 27/04/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora